Tribunal: TJES
Processo: 0000716-86.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000716-86.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DE SOUZA CUSTODIO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Roger foi condenado a 06 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 635 dias-multa, em regime semiaberto. Luana e Sthefany foram condenadas a 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, 01 ano de detenção e 324 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio; (ii) a absolvição de Sthefany por insuficiência de provas e pela alegada coação moral irresistível; (iii) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação de regime mais brando; e (iv) a redução da pena de multa e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para Luana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo. No caso, os policiais visualizaram arma de fogo no interior da residência e receberam a anuência de Luana e Sthefany para a entrada, afastando a nulidade das provas.

4-A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais. O contexto fático e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e armas reforçam a destinação comercial da droga.

5-A tese de coação moral irresistível alegada por Sthefany não encontra amparo probatório nos autos. A jurisprudência exige prova concreta da ameaça grave, iminente e inevitável, o que não restou demonstrado.

6-A pena-base foi corretamente fixada considerando a quantidade e a natureza da droga, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Entretanto, a menoridade relativa de Luana não havia sido considerada, sendo procedente a redução de sua pena nessa fase.

7-A redução da pena pelo tráfico privilegiado não pode ser aplicada a Roger, pois as circunstâncias fáticas indicam que ele não era mero traficante eventual, mas sim o proprietário da droga e armas apreendidas, utilizando-se das corrés para ocultação dos ilícitos.

8-O redimensionamento da pena de Luana e Sthefany é cabível, reduzindo-se a pena de reclusão para 02 anos e 06 meses e a pena de multa para 260 dias-multa, mantendo-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Recursos parcialmente providos para reduzir as penas de Luana e Sthefany.

Tese de julgamento
:

1-O ingresso forçado em domicílio para apreensão de drogas e armas é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2-O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por prova indiciária, incluindo depoimentos policiais e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

3-A coação moral irresistível exige prova concreta e não pode ser presumida apenas por alegações da defesa.

4-A menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada, acarretando a redução proporcional da pena.

5-O redutor do tráfico privilegiado pode ser afastado quando as circunstâncias fáticas indicam envolvimento mais profundo do réu com a traficância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo que os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
,da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 aplicando a Roger a pena a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa , em regime inicial semiaberto e a Luana e Sthefany a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes Luana e Roger sustentam a nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requererem a redução da pena, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação do regime aberto. Pugnam ainda pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Luana e sua absolvição em relação ao crime de posse de arma de fogo, bem como a redução da pena de multa (id. 10216572).

Por sua vez, a apelante Sthefany alega nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, bem como pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Sustenta ainda inexigibilidade de conduta diversa em razão da existência de coação moral irresistível (id. 10216583)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10216589). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso veiculado por Luana e Roger, apenas para que seja redimensionada a pena imposta àquela, e pelo desprovimento do recurso veiculado por Sthefany, confirmando-se integralmente a sua condenação (id. 11516031).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000716-86.2023.8.08.0013

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo que os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 aplicando a Roger a pena a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto e a Luana e Sthefany a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes Luana e Roger sustentam a nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requererem a redução da pena, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação do regime aberto. Pugnam ainda pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Luana e sua absolvição em relação ao crime de posse de arma de fogo, bem como a redução da pena de multa (id. 10216572).

Por sua vez, a apelante Sthefany alega nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, bem como pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Sustenta ainda inexigibilidade de conduta diversa em razão da existência de coação moral irresistível (id. 10216583)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10216589). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso veiculado por Luana e Roger, apenas para que seja redimensionada a pena imposta àquela, e pelo desprovimento do recurso veiculado por Sthefany, confirmando-se integralmente a sua condenação (id. 11516031).

Eis o breve relatório.
À revisão

*

A SRª ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Início a minha sustentação cumprimentando aos ilustres Desembargadores, ao Procurador de Justiça, aos serventuários, aos colegas advogados aqui presentes, estudantes de direito.

Trata-se de uma apelação criminal, um processo que gerou a condenação de dois apelantes no crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Fato aconteceu em Castelo, na cidade de Castelo, no dia 28/11/2023, às 3:00 horas da tarde.

O primeiro ponto que a defesa alega em sede de recurso de apelação é a ilegalidade do flagrante.

A defesa requer o reconhecimento da ilegalidade do flagrante.

Por quê? Prisão em flagrante, o Código de Processo Penal traz no seu artigo 302 que, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade ou qualquer pessoa que faça presumir ser o autor da infração, é encontrado logo após, momentos depois com armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal.

Então, a operação, a prisão em flagrante, originou-se num bairro de Castelo conhecido como Niterói.

De acordo com os militares que atuaram na prisão em flagrante, eles relatam que tinham dois indivíduos dentro de uma casa conhecida como boca de fumo, os dois indivíduos saíram correndo, eles capturaram um deles, o outro atravessou o rio com uma arma na mão em punho, atravessou o rio, foi para outro bairro na cidade de Castelo, e entrou num prédio, num apartamento, sendo que os policiais avistaram eles atravessar o rio e foram até o apartamento e ele conseguiu empreender fuga.

Até aí, tudo bem, se realmente tivesse acontecido, estaríamos diante de uma prisão flagrante, perseguido logo após entrarem, os policiais chegarem nessa boca de fumo.

Só que a defesa, ela conseguiu provar que o suposto acusado, o ora apelante Roger Willian não estava na cidade de Castelo no dia e no horário que aconteceu essa prisão em flagrante.

Ele não estava na cidade de Castelo quando os policiais militares o viram correr dessa suposta boca de fumo juntamente com outro acusado.

Então, impossível falar em flagrante.

Só que, quando o apelante me ligou, cerca de uma hora, 40 minutos depois que aconteceu os fatos, falando que se eu podia ir na casa dele, que a esposa dele tinha ligado, que tinha sido presa, que ele não estava na cidade de Castelo.

E acompanhei o flagrante na delegacia e perguntei aos policiais se realmente viram ele correndo, eles falaram que sim, que ele correu, por isso que eles chegaram na casa.

Uma coisa que me causou estranheza é o seguinte, como que quando cheguei no imóvel embaixo, é um apartamento, ele tem na parte de baixo a portaria, a garagem e depois o primeiro andar.

O apelante e a apelante Luana, eles residiam no primeiro andar. Então, embaixo tinha a portaria, mais um vão de garagem apra depois ser o primeiro andar do prédio.

Então assim, dificilmente, no meu ponto de vista, um policial militar, mesmo que tivesse dois metros de altura, enxergar dentro do apartamento uma arma ou droga, porque na verdade no primeiro momento, eles viram a droga no apartamento, por isso que entraram no apartamento.

Depois já não era droga mais, eles viram uma arma, a suposta arma que o apelante Willian tinha corrido com ela dessa boca de fumo que foi estourada no bairro Niterói, em Castelo.

A esposa, apelante Luana estava dentro de casa, amamentando uma criança de seis meses, quando os policiais militares adentraram no apartamento e no apartamento foi encontrado 16 frascos de lança-perfume dentro da geladeira, foi encontrado uma arma em cima do guarda-roupas e foi encontrada uma quantidade de dinheiro dentro da gaveta do guarda-roupas.

Ela foi presa em flagrante, estava dentro de casa, foi presa em flagrante.

O marido, que não estava em Castelo, que isso foi superado, que ele não estava em Castelo, que foi juntado imagens de vídeo-monitoramento do mesmo dia, no mesmo horário que aconteceu o suposto flagrante mostrando que ele estava na cidade de Dores de Rio Preto, que fica a cerca de 120 quilômetros de Castelo. Então, dificilmente uma pessoa vai estar em dois locais ao mesmo tempo.

Mas, na hora da prisão, o que foi levantado, por que a defesa não alegou a ilegalidade da prisão na delegacia?

Porque era muito mais fácil a defesa acreditar em quem? Na polícia! Quem não acreditaria?

Os policiais falaram que viram ele correndo. O rapaz falou que ele não estava em Castelo. A apelante também falou que o marido não estava em Castelo, que ele saiu desde cedo para outra cidade.

Mas, depois, depois pedi para ele, então, comprovar que ele não estava na cidade e ele falou onde ele estava. Eu liguei para os locais que era uma lan house e um despachante de veículos e consegui as imagens e juntei no processo e estou alegando essa ilegalidade do flagrante desde a defesa preliminar.

Então, diante do reconhecimento dessa ilegalidade, o processo todo está ilegal, todo nulo.

Então, a defesa requer o arquivamento.

Superada a fase da ilegalidade, se vossas excelências não reconhecerem a ilegalidade, porque ao meu ver está extremamente esclarecido que é uma ilegalidade, passamos à análise do mérito.

No mérito, tanto o apelante Roger Willian, como o apelante Luana, sua esposa, foram condenados ao crime de tráfico de drogas a uma pena base de 7 anos e 6 meses de prisão, mais 750 dias multas por conta da pluralidade de drogas que foi encontrada.

Porque além da casa dos acusados, eles entraram em outro apartamento que supostamente a outra acusada guardava drogas que também pertenceria ao apelante Willian e lá foi encontrado cocaína e crack.

Então, diante da pluralidade de drogas que foi atribuído tudo ao apelante Willian, foi condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses. Não foi aplicado ao apelante Willian a diminuição de pena do tráfico privilegiado, porque meses depois, não, deu um ano depois, ele foi preso com uma quantidade não lembro o tanto certo de cocaína, então ele foi preso em flagrante e a magistrada de Castelo ela utilizou esse processo posterior para não aplicar o tráfico privilegiado. Ao ver da defesa, uma pena de 7 anos e 6 meses, uma pena base de 7 anos e 6 meses para as pessoas primárias, que nunca tiveram nenhum envolvimento com nenhum tipo de ilícito, então é uma pena muito alta. Ao ver da defesa, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.

E sabemos que quantidade, natureza da droga não é suficiente para negar uma pena base mais baixa e também a aplicação do tráfico privilegiado.

Porque para aplicarmos o tráfico privilegiado, a pessoa tem que fazer jus, que é a não integração a atividades criminosas, ser primário, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, o que comprovadamente os apelantes fazem jus, tanto a apelante Luana como ao apelante Willian.

Então, a defesa requer a aplicação no mínimo legal de 05 anos, bem como a aplicação do tráfico privilegiado para ambos.

Em relação à apelante Luana, foi aplicado o tráfico privilegiado, mas a douta magistrada fez uma diminuição pela metade e não a diminuição no máximo. A diminuição ao ver da defesa correta, que é a diminuição de dois terços para a pena ficar uma pena mais justa.

Então requer a aplicação e também da diminuição de pena de dois terços e também que seja reconhecido a menoridade, porque não foi aplicado também a diminuição de pena pela minoridade.

A Luana na época, a apelante na época, ela possuía menos de 21 anos de idade e isso não foi levado em consideração na sentença da magistrada da Comarca de Castelo.

Em relação ao apelante Willian, requer também que seja aplicada a pena mínima, 05 anos de reclusão, bem como seja reconhecido o tráfico privilegiado, porque na época ele não tinha nenhum outro processo criminal, ele não respondia a nenhum outro processo criminal e nem ato infracional. Então, não é justificativo um processo posterior impedir a aplicação do tráfico privilegiado. E que requer que o regime inicial aplicado em relação ao apelante Willian seja o regime inicial aberto por medida de justiça.

Temos inúmeros julgados tanto desse Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com a aplicação do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, bem como a diminuição da pena no mínimo legal e a questão da natureza e quantidade, isso já é pacificado pelos tribunais superiores que não é óbice para a aplicação do tráfico privilegiado, principalmente quando os apelantes, quando os acusados fazem jus ao 33 § 4º, quando preenche os requisitos do 33 § 4º.

Então a defesa requer primeiro, o arquivamento da ação penal, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, a aplicação da pena no mínimo legal para ambos os apelantes, o tráfico privilegiado no mínimo legal em relação a apelante Luana e também em relação ao apelante Roger Willian, a atenuante da menoridade em relação a apelante Luana e o regime inicial para ambos e a diminuição da pena de multa, termos em que pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente. Gostaria de cumprimentar a ilustre advogada pela sua sustentação oral, mas em razão de ser dois réus, me sinto mais segura pedindo o retorno dos autos para uma análise melhor.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/05/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo que os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 aplicando a Roger a pena a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa , em regime inicial semiaberto e a Luana e Sthefany a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes Luana e Roger sustentam a nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requererem a redução da pena, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação do regime aberto. Pugnam ainda pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Luana e sua absolvição em relação ao crime de posse de arma de fogo, bem como a redução da pena de multa (id. 10216572).

Por sua vez, a apelante Sthefany alega nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, bem como pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Sustenta ainda inexigibilidade de conduta diversa em razão da existência de coação moral irresistível (id. 10216583)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10216589). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso veiculado por Luana e Roger, apenas para que seja redimensionada a pena imposta àquela, e pelo desprovimento do recurso veiculado por Sthefany, confirmando-se integralmente a sua condenação (id. 11516031).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico.

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha.

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior.

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio.

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano.

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local.

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região

(...)”.

-Da violação de domicílio

Consta dos autos que os policiais se dirigiram ao local após tomarem conhecimento de que “Willian Baiano” e outro indivíduo estariam armados na boca de fumo e, chegando ao local, visualizaram Willian com uma arma de fogo, o qual, em seguida, empreendeu fuga. Assim, os policiais foram até a sua residência e visualizaram a arma de fogo e Willian no seu interior.

Consta ainda que Luana, esposa de Willian, cooperou com os policiais e entregou 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. A ré Luana também informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada Sthefany que residia no mesmo prédio, razão pela qual se dirigiram ao local e com Sthefany apreenderam 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que Willian não estava no local dos fatos, resta claro que os policiais visualizaram uma arma de fogo no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram que a ré Luana entregou o material ilícito e ainda disse que havia entorpecentes na residência da ré Sthephany, que não apresentou resistência e admitiu que os estava guardando , tendo entregado aos policiais uma sacola contendo as drogas e armas descritas na denúncia.

Como se sabe “
afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade das provas produzidas nos autos.

-Da absolvição dos crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo em relação à ré Sthefany

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga e armas em poder da ré Sthefany.

Conforme consta da sentença, o policial militar Glauber Silva Gomes esclareceu em Juízo que “
foi apreendido alguns entorpecentes na casa de Luana e Willian Baiano e depois, na residência acima, propriedades de Sthefany, foi encontrada mais droga e duas armas de fogo. Diz que segundo informações, Sthefany guardava as substâncias, pois tinha sido coagida por Willian Baiano, que tinha fotos desta nua, tendo lhe ameaçado a divulgar, se não as guardassem”.

O policial militar Ricardo Pedro Vitorino também confirmou em Juízo a apreensão de drogas e armas na residência da ré.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A ré confirmou em Juízo que Willian guardou os entorpecentes embaixo do seu sofá e que teve um relacionamento amoroso com ele. Disse ainda que Willian tinha a cópia da chave do seu apartamento e pediu que ele retirasse o material ilícito da sua residência e ele se negou. A ré afirmou que ameaçou jogar a droga pela janela, tendo Willian lhe ameaçado de morte.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, a ré infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Arma de Fogo, atestando que a arma de fogo e as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

Não há dúvidas da autoria ante ao depoimento dos policiais militares que realizaram a apreensão das armas e munições.

Por fim, não encontra respaldo nas provas a versão da ré de que guardou os entorpecentes, as armas e munições em razão das ameaças feitas pelo réu Willian.

Com efeito, dispõe o art. 22 do Código Penal que se “
o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Na coação moral irresistível, a jurisprudência aponta que deve o coator impor “
ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0000645-27.2023.8.08.0032, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024).

Além disso, não bastam meras alegações da parte, devendo haver prova suficiente para reconhecimento da referida exculpante, ônus este que compete à Defesa, consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso, a par das alegações da acusada, não houve a produção de prova efetiva que comprovasse que foi ameaçada de morte por Willian. Vale destacar que a testemunha Simone Gonçalves Moreira afirmou ter conhecimento das ameaças através do relato da ré a seus familiares quando foram visitá-la na unidade prisional.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não me parece que a referida coação se mostra irresistível, já que, diante da ameaça sofrida, caberia à ré relatar o ocorrido à autoridade policial.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas.
2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.
3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002390-56.2021.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NOCIVIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu no presente caso.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se fundou na variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0013187-43.2016.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2024)

-Da dosimetria da pena

-Das rés Luana e Sthefany

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da correta valoração da quantidade e natureza da droga, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão para Luana e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa em relação a Sthefany, sendo a pena reduzida em 1/6. Com razão a defesa de Luana quando pleiteia a o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa já que os fatos ocorreram em 28/11/2023 quando a ré tinha 20 anos de idade (30/12/2002), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 pelas atenuantes da confissão e da menoridade. Assim, fixo a pena intermediária das rés em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 1/2 considerando a quantidade e natureza da substância apreendida.

Não se pode olvidar que a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

No caso, a quantidade e natureza já foram valoradas na primeira fase, caracterizando bis in idem. Contudo, houve apreensão de armas e munições, o que autoriza a modulação da fração já que demonstra um maior envolvimento na traficância. Assim, reduzo a pena em 1/2, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

01 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

-Do réu Roger Willian

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da correta valoração da quantidade e natureza da droga, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 1/6, sendo fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando a existência de ações penais em curso em desfavor do réu e também por ter sido ele indicado como proprietário do material ilícito apreendido.

Ocorre que a referida fundamentação vai de encontro à precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça oriundo do Tema nº 1.139, o qual veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, entendo que deve ser afastado o redutor de pena pelas circunstâncias fáticas que revelam que o réu era o proprietário da droga e se utilizava das corrés para guardar os entorpecentes, armas e munições, o que revela não se tratar de um pequeno traficante.

Assim, mantenho a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, mantenho a pena definitiva em
0
6 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa , em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar as penas das rés Luana e Sthefany para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo que os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 aplicando a Roger a pena a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa , em regime inicial semiaberto e a Luana e Sthefany a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes Luana e Roger sustentam a nulidade da prova por violação de domicílio, bem como requererem a redução da pena, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação do regime aberto. Pugnam ainda pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Luana e sua absolvição em relação ao crime de posse de arma de fogo, bem como a redução da pena de multa (id. 10216572).

Por sua vez, a apelante Sthefany alega nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, bem como pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Sustenta ainda inexigibilidade de conduta diversa em razão da existência de coação moral irresistível (id. 10216583)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10216589). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso veiculado por Luana e Roger, apenas para que seja redimensionada a pena imposta àquela, e pelo desprovimento do recurso veiculado por Sthefany, confirmando-se integralmente a sua condenação (id. 11516031).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico.

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha.

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior.

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio.

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano.

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local.

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região
(...)”.

-Da violação de domicílio

Consta dos autos que os policiais se dirigiram ao local após tomarem conhecimento de que “Willian Baiano” e outro indivíduo estariam armados na boca de fumo e, chegando ao local, visualizaram Willian com uma arma de fogo, o qual, em seguida, empreendeu fuga. Assim, os policiais foram até a sua residência e visualizaram a arma de fogo e Willian no seu interior.

Consta ainda que Luana, esposa de Willian, cooperou com os policiais e entregou 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. A ré Luana também informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada Sthefany que residia no mesmo prédio, razão pela qual se dirigiram ao local e com Sthefany apreenderam 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que Willian não estava no local dos fatos, resta claro que os policiais visualizaram uma arma de fogo no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram que a ré Luana entregou o material ilícito e ainda disse que havia entorpecentes na residência da ré Sthephany, que não apresentou resistência e admitiu que os estava guardando , tendo entregado aos policiais uma sacola contendo as drogas e armas descritas na denúncia.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade das provas produzidas nos autos.

-Da absolvição dos crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo em relação à ré Sthefany

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga e armas em poder da ré Sthefany.

Conforme consta da sentença, o policial militar Glauber Silva Gomes esclareceu em Juízo que
“foi apreendido alguns entorpecentes na casa de Luana e Willian Baiano e depois, na residência acima, propriedades de Sthefany, foi encontrada mais droga e duas armas de fogo. Diz que segundo informações, Sthefany guardava as substâncias, pois tinha sido coagida por Willian Baiano, que tinha fotos desta nua, tendo lhe ameaçado a divulgar, se não as guardassem”.

O policial militar Ricardo Pedro Vitorino também confirmou em Juízo a apreensão de drogas e armas na residência da ré.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A ré confirmou em Juízo que Willian guardou os entorpecentes embaixo do seu sofá e que teve um relacionamento amoroso com ele. Disse ainda que Willian tinha a cópia da chave do seu apartamento e pediu que ele retirasse o material ilícito da sua residência e ele se negou. A ré afirmou que ameaçou jogar a droga pela janela, tendo Willian lhe ameaçado de morte.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, a ré infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Arma de Fogo, atestando que a arma de fogo e as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

Não há dúvidas da autoria ante ao depoimento dos policiais militares que realizaram a apreensão das armas e munições.

Por fim, não encontra respaldo nas provas a versão da ré de que guardou os entorpecentes, as armas e munições em razão das ameaças feitas pelo réu Willian.

Com efeito, dispõe o art. 22 do Código Penal que se “
o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Na coação moral irresistível, a jurisprudência aponta que deve o coator impor “
ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0000645-27.2023.8.08.0032, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024).

Além disso, não bastam meras alegações da parte, devendo haver prova suficiente para reconhecimento da referida exculpante, ônus este que compete à Defesa, consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso, a par das alegações da acusada, não houve a produção de prova efetiva que comprovasse que foi ameaçada de morte por Willian. Vale destacar que a testemunha Simone Gonçalves Moreira afirmou ter conhecimento das ameaças através do relato da ré a seus familiares quando foram visitá-la na unidade prisional.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não me parece que a referida coação se mostra irresistível, já que, diante da ameaça sofrida, caberia à ré relatar o ocorrido à autoridade policial.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas.
2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.
3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002390-56.2021.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NOCIVIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu no presente caso.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se fundou na variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0013187-43.2016.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2024)

-Da dosimetria da pena

-Das rés Luana e Sthefany

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da correta valoração da quantidade e natureza da droga, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão para Luana e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa em relação a Sthefany, sendo a pena reduzida em 1/6. Com razão a defesa de Luana quando pleiteia a o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa já que os fatos ocorreram em 28/11/2023 quando a ré tinha 20 anos de idade (30/12/2002), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 pelas atenuantes da confissão e da menoridade. Assim, fixo a pena intermediária das rés em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 1/2

considerando a quantidade e natureza da substância apreendida.

Não se pode olvidar que
a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

No caso, a quantidade e natureza já foram valoradas na primeira fase, caracterizando bis in idem. Contudo, houve apreensão de armas e munições, o que autoriza a modulação da fração já que demonstra um maior envolvimento na traficância. Assim, reduzo a pena em 1/2, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

01 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

-Do réu Roger Willian

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da correta valoração da quantidade e natureza da droga, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 1/6, sendo fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando a existência de ações penais em curso em desfavor do réu e também por ter sido ele indicado como proprietário do material ilícito apreendido.

Ocorre que a referida fundamentação vai de encontro à precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça oriundo do Tema nº 1.139, o qual veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, entendo que deve ser afastado o redutor de pena pelas circunstâncias fáticas que revelam que o réu era o proprietário da droga e se utilizava das corrés para guardar os entorpecentes, armas e munições, o que revela não se tratar de um pequeno traficante.

Assim, mantenho a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, mantenho a pena definitiva em
0
6 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa , em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar as penas das rés Luana e Sthefany para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

É como voto.